Tribunal: TJMT
Processo: 1003107-02.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003107-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REQUERIDA A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA – SUBSIDIARIAMENTE – SOLICITADA A REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – INVIABILIDADE – VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Não há violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejaram a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor.

2.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados esses critérios no caso concreto, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada.

3.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
B2W Companhia Digital
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de embargos à execução fiscal proposta pela apelante em face do
Estado de Mato Grosso
.

Em síntese, a empresa recorrente aduz que a decisão do processo administrativo, que lhe aplicou a multa pecuniária, foi elaborada de forma arbitrária, em inobservância aos princípios administrativos e ao que prevê o art. 50, inciso II, da Lei n° 9.784/99 e o art. 46 do Decreto 2.181/97, visto que, para além de inexistir a apresentação dos cálculos da dosimetria da penalidade aplicada, não há correlação entre a conduta da recorrente com os dispositivos legais supostamente violados.

Em outro viés, assinala que o valor fixado para a multa (R$ 20.000,00) é desproporcional e fere o princípio do não-confisco, seja porque inexistiu dosimetria da pena, seja porque o montante fixado é quarenta vezes maior que o valor do produto e do suposto prejuízo ocasionado à consumidora.

Nessa linha, assevera que
“a sentença apelada merece reforma, pois a multa aplicada é nula, posto que não contem motivação na decisão que a arbitrou, ademais o órgão autuante apenas se ateve à situação financeira da apelante para cominação da multa, ignorando completamente os esclarecimentos sobre o atendimento ao cliente e cumprimento do acordo. Ainda, o valor da multa aplicada em nada traduz a gravidade da suposta infração cometida, bem como não condiz com o valor do produto e ao suposto prejuízo ocasionado ao consumidor (...)”
(
sic
).

Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente apelo e, ainda, seja dado provimento ao recurso para que seja declarada a nulidade do ato administrativo que aplicou a multa ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da sanção para o patamar mínimo legal, com a condenação do apelado aos ônus da sucumbência.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso, bem como a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11º, CPC).

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Consoante relatado, tem-se em perspectiva recurso de apelação cível interposto por
B2W Companhia Digital
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de embargos à execução fiscal proposta pela apelante em face do
Estado de Mato Grosso
.

Após detida análise do caderno processual, verifica-se que o recurso não merece provimento.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas. De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Assim, por ser o PROCON o órgão competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, consolidou-se o entendimento de que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas ao exame de sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.

Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014. Destaquei).

No caso concreto, colhe-se da sentença a seguinte síntese do procedimento administrativo:

“(...) Conforme se verifica dos autos, o débito em cobrança através do executivo fiscal sob nº 1011123-13.2016.8.11.0041 refere-se a multa por
‘Ofensa à Legislação Federal e Municipal de proteção ao consumidor’
, estando a infração tipificada nos
artigos 4º, III
[1
]
, 6º III
[2]
e 55, § 4º do CDC
[3]

, Art. 33, § 2º do Decreto 2.181/97
[4]
e art. 21 Decreto 3.571/2004
[5]
.

Da cópia do procedimento administrativo (ID 11732083), notadamente a DECISÃO ADMINISTRATIVA datada de 16.05.2013, se extrai que
‘...A reclamada, não obstante estivesse devidamente notificada, conforme fl. 17, não compareceu à audiência, tampouco justificou sua ausência. A reclamante foi orientada a socorrer-se do Poder Judiciário. Verificando a ausência à audiência designada e a configuração, portanto, da infração ao Art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e ao Art. 33, § 2º, do Decreto Federal 2.181/97, est Superintendência encaminho à reclamada Notificação para se manifestar, nos termos dos Arts. 42 e 44, do Decreto Federal 2.181/97 e Art. 42 do Decreto Estadual 3.571/04(fls. 19 e 20). Foi juntado nos autos, à fl. 20, o comprovante de AR, referente à Notificação acima descrita, com carimbo de entrega à Unidade Destino datado de 20/04/2011. Mesmo assim, a Reclamada não se manifestou acerca da citada notificação(fl. 21).(...) DECIDE-SE, então, como dito, por entender que houve desrespeito a normas protetivas do Direito do Consumidor, especialmente por ter restado configurado a violação aos artigos 4º, III, 6º, III e 55, § 4º, do CDC, artigo 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97, e artigo 21 do Decreto Estadual 3.571/2004, pela aplicação da multa administrativa, referente à Reclamada B2W – COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, CNPJ 00.776.574/0001-56, arbitrada no valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais)...’ (...)”
(id.

73870494,
sic
).

Pois bem.

Em relação à alegada nulidade do procedimento/ato administrativos, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo a apelante sido intimada de todos os atos processuais ali praticados.

Assim, não se vislumbrando mácula no processo administrativo, não compete ao judiciário adentrar no mérito do ato, que, repita-se, não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.

A propósito, extrai-se dos autos que a decisão administrativa constante do id. 73870478 (pp. 25-29) foi devidamente fundamentada na ausência injustificada da apelante em comparecer perante o órgão de defesa do consumidor e em prestar esclarecimentos sobre a questão consumerista objeto do procedimento, o que, à evidência, configura clara infração às normas de consumo, em especial às regras dispostas nos arts. 55, § 4º, do CDC, art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97 e art. 21 do Decreto nº 3.571/2004, de modo a afastar qualquer nulidade.

Além disso, ao revés do quanto argumentado pela apelante, nota-se que a penalidade aplicada foi devidamente precedida de dosimetria da pena. Confira-se:

“(...) Passa-se, pois, a individualização da sanção administrativa, observados os critérios estabelecidos pelos arts. 24 ao 28 do Decreto Federal 2.181/97.

(...)

Verifica-se que não foi juntado aos autos o DRE – Demonstrativo de Resultado de Exercício ou qualquer outro documentos que demonstrasse o faturamento da Reclamada, embora consignado na notificação expedida à fl. 19. Assim, o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor, oferecendo aos parâmetros previstos no parágrafo único do artigo 57 da Lei 8.078/90.

Por entender que houve violação aos artigos 4º, III, 6º, III e 55, § 4º do CDC; artigo 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97; e artigo 21 do Decreto Estadual 3.571/2004, fixo a pena-base, em detrimento da Reclamada, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Para a imposição da pena e sua gradação serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas nos artigos 25 e 26 do Decreto Federal 2.181/97.

A certidão de fl. 23, emitida pela Turma Recursal desta Superintendência de Defesa do Consumidor, informa que a Reclamada B2W – COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO é reincidente na prática infrativa às normas de defesa do consumidor.

Em face da presença de circunstâncias agravantes previstas no art. 26, incisos I e IV do Decreto Federal nº 2181/97 (...), uma vez que a parte fornecedora foi notificada a respeito da reclamação e sequer manifestou nos autos ou não comprovou a tomada de providências quanto ao assunto em questão, aumenta-se a pena base em 2/6, totalizando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aumento em cumprimento ao art. 8º, incisos I e II, § 2º da Instrução Normativa nº 01/2005 SETEC/PROCON de 21/11/05 publicada em 23/11/2005.

DECIDE-SE, então, como dito, por entender que houve desrespeito a normas protetivas do Direito do Consumidor, especialmente por ter restado configurado a violação aos artigos 4º, III, 6º, III e 55, § 4º, do CDC, artigo 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97, e artigo 21 do Decreto Estadual 3.571/2004, pela aplicação da multa administrativa, referente à Reclamada B2W – COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, CNPJ 00.776.574/0001-56, arbitrada no valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais), já realizado o cálculo das circunstâncias atenuantes e agravantes presentes no caso (...)”
(id.

73870478, pp. 25-29,
sic
)

Logo, a alegação de que houve violação ao princípio da motivação, deve ser, de plano, afastada.

Por fim, não subsiste a alegação da recorrente de que o valor arbitrado para a multa é exorbitante.

Sabido que a aplicação da multa prevista em lei tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5º do Decreto nº 2.181/97,
verbis
:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

Cumpre consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor supratranscrito.

Por sua vez, o artigo 57 do CDC prevê que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
In

verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

Nesse contexto, vê-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa cominada totaliza o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor razoável e proporcional ao fato da apelante ter ignorado às notificações expedidas pelo PROCON, aliada à reincidência na infração às normas consumeristas.

Desse modo, tem-se que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração disposta no auto de infração, da reincidência na prática infrativa às normas de defesa do consumidor e da condição econômica do fornecedor (apurada por estimativa pelo órgão, ante a ausência de juntada pela apelante do Demonstrativo de Resultado de Exercício – DRE), de modo que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Por fim, considerando
que a apelante saiu vencida no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, consoante pleiteado nas contrarrazões o id. 73879452.

A propósito, confira-se:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os
honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021